Tribunal: TCU
Processo: 039.123/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6143/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, sem prejuízo de se fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 039.123/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adenou Dantas de Farias Junior (XXX.741.224-XX); Alzira Santos de Moura (XXX.364.074-XX); Ana Eloiza Oliveira de Farias (XXX.741.164-XX); Ana Lucia Oliveira de Farias (XXX.274.274-XX); Daura do Nascimento Vieira (XXX.713.404-XX); Evaldo Ribeiro Silva (XXX.283.084-XX); Franceclaide do Nascimento Hermenegildo (XXX.943.654-XX); Gilda Helena Jardim Cardoso (XXX.210.014-XX); Hilda Pereira Costa (XXX.666.484-XX); Isaura Maria de Moura (XXX.196.734-XX); Josefa Cardoso da Silva (XXX.125.864-XX); Raquel Ramos de Sousa (XXX.731.084-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que promova a correção, no e-Pessoal, do código do fundamento legal da pensão instituída por José Teotônio de Souza (XXX.314.594-XX), para que passe a indicar PCIV-15.